Tribunal: TJES
Processo: 5014286-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014286-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

AGRAVADO: SOLANGE OLIVEIRA VERAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – ATENDIMENTO PELO SUS – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O entendimento sedimentado pelo c. STJ é no sentido de que
“Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social”
(REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.), o qual constitui serviço público indivisível e universal (
uti universi
), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC.

2.
Portanto, diante da inaplicabilidade ao caso vertente do Código de Defesa do Consumidor, restando demonstrado, ainda, o direito de regresso, por força de contrato, da agravante em face da UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A, perfeitamente cabível a denunciação à lide.

3
.
Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, encontra-se prejudicado o agravo interno interposto pela agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal no agravo de instrumento.

4.
Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, POR OUTRO LADO, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5014286-93.2023.8.08.0000

AGVTE:
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

AGVDA:
SOLANGE OLIVEIRA VERAS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES
, eis que irresignada com a decisão que nos autos da ação indenizatória ajuizada por
SOLANGE

OLIVEIRA VERAS
,
indeferiu a denunciação da lide.

Em suas razões recursais (ID 6758386), a recorrente aduz, em síntese, que: (i) a denunciação à lide, modalidade de intervenção de terceiros prevista no artigo 125 do CPC, é cabível diante da existência de contrato de seguro e a possibilidade de ajuizamento de ação regressiva, como é o caso presente; e (ii) a inclusão de outra parte no polo passivo da demanda mostra-se favorável também para a agravada, uma vez que demonstra maior possibilidade de solvência de eventual condenação.

Requer, assim, a agravante, seja concedida a tutela de urgência recursal, para inclusão da UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A à lide, uma vez que com ela possui contrato que prevê a cobertura de indenização por responsabilidade civil, matéria esta objeto da demanda. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada.

Em decisão acostada no ID nº 7132221 foi indeferida a tutela recursal.

Irresignada, a recorrente interpôs
agravo interno
, sendo que a recorrida, embora intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Após reanalisar a documentação acostada aos autos, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o recurso comporta provimento.

Em resumo, tr
ata-se na origem de ação indenizatória proposta pela parte ora agravada em face da agravante e do Estado do Espírito Santo narrando suposto erro médico ocorrido no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, sob gestão da ora agravante.

Após a regular citação, a recorrente apresentou na origem contestação com pedido de denunciação da lide de sua seguradora, para que arcasse com os valores devidos no caso de eventual condenação, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
na decisão que ora combatida.

Pois bem.

De fato, compreendo que a relação jurídica ora analisada não pode ser considerada relação de consumo em razão da inexistência de prestação pecuniária, uma vez que trata-se de serviço de saúde prestado por hospital público que é administrado por entidade filantrópica, cujo atendimento se dá via Sistema Único de Saúde (SUS).

O entendimento sedimentado pelo c. STJ é no sentido de que
“Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social”
(REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.), o qual constitui serviço público indivisível e universal (
uti universi
), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC.

A título exemplificativo, cito as seguintes jurisprudências:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO. ATENDIMENTO VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE NO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL PELOS ATOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS. ATENDIMENTO VIA SUS. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 373, §1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 2. Mérito: O atendimento dedicado à paciente ocorreu em situação de emergência, na medida em que, após ter sofrido convulsão em frente à sua residência, foi encaminhada ao hospital recorrente, onde foi atendida e teriam ocorrido, supostamente, as omissões e/ou negligências que não identificaram a lesão em seu ombro direito, atualmente reversível apenas por procedimento cirúrgico. Nestes casos, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta ser objetiva a responsabilidade do Hospital em relação aos atos praticados pelo médico plantonista. Jurisprudência STJ. 3
. O atendimento da autora no hospital recorrente se deu via SUS, de modo que se afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme recentemente deliberou o c. STJ: [...] A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (
uti universi
), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC.
[...]. 4.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à espécie (...)
. 5. Recurso provido parcialmente, para afastar a incidência do CDC, mas manter a inversão do ônus da prova.
(TJES; AI 0007798-19.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 24/08/2021; DJES 03/09/2021)
(grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO. DECISÃO SANEADORA QUE, DENTRE OUTROS PONTOS, NÃO DEFERIU À ORA AGRAVANTE A JUSTIÇA GRATUITA E RECONHECEU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO, INVERTENDO O ÔNUS PROBATÓRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. Associação filantrópica. Possibilidade que depende de comprovação do estado de necessidade. Pedido fundamentado em demonstrativos contábeis que demonstram inequivocamente um quadro de delicada saúde financeira e de incerteza relevante quanto à continuidade operacional. Benefício concedido. Inversão do ônus da prova.
Prestação de serviço público de saúde. Delegação à iniciativa privada. SUS. Serviço público universal e indivisível (uti universi). Ausência de remuneração. Não incidência da legislação consumerista (CDC, art. 3º, § 2º). Precedentes do c. STJ
e desta e. Corte. Inversão do ônus da prova mantido, com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC. Excessiva dificuldade à parte autora em provar eventual irregularidade dos serviços médicos prestados. Hipossuficiência técnica e financeira. Precedentes. Responsabilidade objetiva que deve ser mantida, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJPR; AgInstr 0074681-85.2021.8.16.0000; Toledo; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo; Julg. 27/06/2022; DJPR 27/06/2022)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ERROR IN JUDICANDO. CORREÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ADEQUADO ENQUADRAMENTO JURÍDICO. PARTO EM HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NO BEBÊ. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A lide versa sobre a ocorrência de erro médico durante a prestação de serviço público de saúde, em hospital da rede pública, em que não há pretensão de lucro. Deve ser observada, portanto, a norma inserta no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que dispõe sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado, pois não há, no caso, relação de consumo.
Há error in judicando se, no exercício de sua atividade jurisdicional, o julgador incorre em erro ao julgar o mérito da causa, ante a inconsistência na aplicação do direito aos fatos descritos nos autos, o que enseja a reforma da sentença, para que seja aplicado o adequado enquadramento jurídico ao contexto fático exposto. As provas coligidas demonstram que a deficiência advinda ao filho dos autores, após o parto, não decorreu de falha na prestação do serviço público médico-hospitalar. Sem comprovação do nexo de causalidade, não se reconhece a responsabilidade civil do Estado e, portanto, o dever de reparar o dano moral alegado.
(TJDF; APC 2009.01.1.048792-0; Ac. 105.9503; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 08/11/2017; DJDFTE 16/11/2017)
(grifei)

Deste modo, há que se reconhecer a inviabilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento.

Superado tal ponto, ao compulsar detidamente os autos, verifico que, ao requerer pela denunciação da lide da UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A, a agravante colacionou cópia da Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil (ID 30641269), o que caracteriza hipótese prevista no inciso II, do art. 125, do CPC.

Ressalta-se que a denunciação objetiva o reconhecimento do direito de regresso por força de contrato, sendo modalidade facultativa de intervenção de terceiros, e que encontra-se em consonância com os princípios da efetividade e da celeridade processual.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. ERRO MÉDICO. Denunciação da lide (art. 125, II, do CPC). Pretensão do município de denunciação à lide de empresa terceirizada contratada pela administração pública para fazer a gestão, execução e prestação de serviços médicos na unidade de pronto atendimento (upa) de sertãozinho.
Decisão agravada que indeferiu o pedido de denunciação da lide, sob o fundamento de que a responsabilidade do ente federado e da pessoa jurídica de direito privado possuem naturezas distintas e o ingresso de terceiro na lide comprometeria a economia e celeridade processuais, atentando contra o princípio da razoável duração do processo.
Possibilidade da denunciação da lide. Hipótese evidente de ação regressiva, por força de contrato.
Princípios da efetividade e da celeridade processual.
Harmonia dos julgados, evitando-se decisões contraditórias. Concepção ampliativa. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; AI 2159896-79.2022.8.26.0000; Ac. 16093736; Sertãozinho; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; Julg. 28/09/2022; DJESP 05/10/2022; Pág. 2803)
(grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Erro médico ocorrido em hospital público. Denunciação da lide. Possibilidade.
Contrato de gestão que prevê a responsabilidade do gestor por eventual indenização de danos causados aos pacientes.
Inteligência do art. 125, II, do CPC.
Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJSP; AI 2003697-29.2022.8.26.0000; Ac. 15456088; São José dos Campos; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Afonso Faro Jr.; Julg. 05/03/2022; DJESP 09/03/2022; Pág. 3554)
(grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ATENDIMENTO PELO SUS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA CLÍNICA EM FACE DA SEGURADORA DEFERIDA. Os elementos dos autos demonstram que a clínica agravante estava acobertada por seguro na data dos fatos, havendo previsão expressa, nas condições gerais do contrato, sobre o direito de regresso da segurada.
Ademais, o atendimento prestado ao paciente foi feito pelo Sistema Único de Saúde, não se aplicando ao caso as restrições do Código de Defesa do Consumidor quanto à intervenção de terceiros
. Precedente desta Câmara.
Assim, uma vez demonstrada a hipótese de aplicação do instituto, justifica-se a denunciação da lide no caso concreto. Inteligência do artigo 125, II, do Código de Processo Civil.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJRS; AI 0081917-36.2020.8.21.7000; Proc 70084435585; Faxinal do Soturno; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti; Julg. 14/12/2020; DJERS 17/12/2020)
(grifei)

Destarte, d
iferentemente do fundamento apresentado pelo Juízo
a quo
, tal instituto visa evitar ações posteriores e promover a economia processual, uma vez que permite resolver, dentro do mesmo processo, questões relacionadas a terceiros que possam ter responsabilidade na demanda.

Assim, entendo que, data vênia, o argumento de que a inclusão da seguradora
“
importará em prejuízo à celeridade e economia processual
no presente caso
”
não merece prosperar, haja vista que o objetivo do referido instituto, como já mencionado, é justamente o oposto, na medida em que traz benefícios de efetividade e celeridade processual ao longo prazo, uma vez que evitará o ajuizamento de nova ação judicial, desta vez, de regresso em face da seguradora.

Em caso análogo ao tratado nestes autos esta Eg. Corte também já se posicionou em igual sentido, como se observa da decisão proferida pelo eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Junior nos autos do Agravo de Instrumento de nº 5002586-23.2023.8.08.0000, julgado em 14/06/2023 e publicado em 20/06/2023.

Portanto, diante da inaplicabilidade ao caso vertente do Código de Defesa do Consumidor, restando demonstrado, ainda, o direito de regresso, por força de contrato, da agravante em face da UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A, perfeitamente cabível a denunciação à lide.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pela agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal no agravo de instrumento.

Diante do exposto, e firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão objurgada, para, via de consequência,
DEFERIR
o pedido de denunciação da lide formulado pela recorrente/requerida em face da UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A.

Outrossim, julgo
prejudicado
o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.